Tribunal: TJDFT
Processo: 0755683-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE. DOENÇA NÃO CURADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a nefropatia grave.
2. Na hipótese, o recorrido é aposentado e foi diagnosticado com nefropatia grave em 14/6/2016, fazendo jus à isenção desde essa data. Com a realização de transplante de rim, em 20/6/2021, o benefício foi revogado administrativamente.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema e firmou a orientação de que "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros" STJ - REsp: 1202820 RS 2010/0136870-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2010).
4. De acordo com o relatório médico de especialista em nefrologia/transplante renal (ID 52301019), o autor apresenta doença renal crônica irreversível e segue tratamento ambulatorial trimestral e em uso de imunossupressores. O relatório esclarece que o transplante é um estágio do tratamento, e não a “cura completa”. Sob esse aspecto, portanto, autor ainda é portador de doença grave prevista na lei.
5. “O magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 371.436/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 11/4/2014). Dessa forma, o laudo produzido pelo Distrito Federal não prevalece sobre o relatório médico apresentado pelo autor, que descreve detalhadamente a situação de saúde do transplantado.
6. Precedentes. Acórdão 1433671, 07520951420218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022; Acórdão 766155, 20120110277956APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.